Tribunal: TJDFT
Processo: 0015453-17.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0015453-17.2010.8.07.0001 AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: PAULO LUZ MARINHO DESPACHO Diante da não aceitação da proposta de acordo (ID 44903420), retornem os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário, nos termos do despacho de ID 11603615. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024